Tribunal: TJES
Processo: 5004934-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004934-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOTVS S.A.
AGRAVADO: SERRA COMERCIO ATACADISTA S/A
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
500
4934-48
.202
2
.8.08.0000

AGVTE
:
TOTVS S/A

AGVD
O
:
SERRA COMÉRCIO ATACADISTA S/A

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. FORO DE ELEIÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. À pessoa jurídica, ainda que não seja destinatário final do produto, deve ser aplicada a teoria finalista de forma mitigada, se apresenta condição de vulnerabilidade na relação jurídica entre as partes.

II. Constatada a vulnerabilidade na relação jurídica, notadamente em contratos de adesão, deve ser afastada a cláusula de eleição de foro se verificada ter sido redigida prejudicialmente à parte hipossuficiente, a permitir seu acesso à decisão de mérito justa e efetiva, após devido contraditório.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele
NEG
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
500
4934-48
.202
2
.8.08.0000

AGVTE
:
TOTVS S/A

AGVD
O
:
SERRA COMÉRCIO ATACADISTA S/A

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
por

TOTVS S/A
, eis que irresignad
o
com a decisão primeva proferida nos autos da
exceção de incompetência

nº
0035745-81.201.8.08.0024 (dependência ao processo nº
0045164-97.2012.8.08.0024
)
,
onde
o
Magistrad
o
singular
julgou improcedente o pedido formulado, mantendo a demanda de origem na Comarca de Vitória, ES,
sob fundamento, em suma, de que
entre as partes há relação de consumo e que a cláusula de eleição do foro foi estabelecida em prejuízo do consumidor
.

Em breve
síntese
,
argumenta
o agravante que o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicado ao caso, eis que o agravado não adquiriu o produto como consumidor final, mas como insumo de sua atividade lucrativa.

O recurso foi recebido no
devolutivo e não foram apresentadas contrarrazões.

Conforme direcionado inicialmente, a
pós análise d
a tese
e da documenta
ç
ão apresentada no recurso,
conclu
i-se que
deve ser
aplicada em
favor da
agravada
a vulnerabilidade técnica em relação ao produto adquirido, apesar de ser pessoa jurídica do ramo comercial.

C
om efeito,
o contrato entabulado
entre
as partes
é
do tipo adesão
em que, ao contratante, não é oferecida a modificação das cláusulas e, nesse passo,
configura-se sua hipossuficiência,
permit
indo
-
se
a mitigação da teoria finalista.

Devemos considerar no caso
não apenas a destinação do produto ou serviço adquirido, mas a vulnerabilidade
do adquirente
, ampliando assim o conceito de consumidor, como
se mostra possível n
o caso.

D
estaco nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. ART. 6º, VIII, DO CDC. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.
2.
Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.
3. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0057666-06.2021.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 14.02.2022)
(TJ-PR - AI: 00576660620218160000 Foz do Iguaçu 0057666-06.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 14/02/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das

normas prevista no CDC.
3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 146868 ES 2016/0138635-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/03/2017).

Desse modo, por revelar-se o prejuízo de acesso ao Poder Judiciário pela parte agravada, permite-se
o reconhecimento do
presente foro em favor da parte mais vulnerável, no caso do agravado, para a solução da contenda e que cuida, na origem, de pedido de exclusão de registro indevido nos cadastros de negativação por rescisão unilateral do contrato.

Diferente não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justi
ça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2.
"A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça.
Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.522.991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/2/2020). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.929.563/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 3/12/2021.).

Em igual sentido já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Hipótese em que o financiamento foi utilizado pela executada com a finalidade de insumos para a atividade empresarial da principal devedora.
2.
Se isso é verdade, não se pode deixar de observar que a jurisprudência mais atual do c. STJ tem adotado a teoria finalista mitigada para fim de aferição da qualidade de consumidor, o que permite que,
mesmo que o negócio jurídico tenha como finalidade fomentar a atividade empresarial (ou seja, sua utilização como insumo), admita-se como consumidor aquele que demonstrar situação de hipossuficiência jurídica, econômica
.
3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que nos contratos de adesão como o que se analisa - a cláusula de eleição de foro deve ser afastada nas hipóteses em que demonstrada sua abusividade, seja em razão da hipossuficiência de um dos contratantes, seja pela demonstração da dificuldade imposta ao acesso da parte ao Poder Judiciário para exercício de sua ação ou defesa
. 4. A mutuária é uma sociedade empresária de pequeno porte, localizada em Município no interior deste Estado, sendo a mutuante uma instituição financeira cujas capacidades técnica, financeira e fática são notórias neste Estado, de modo que os executados devem ser considerados hipossuficientes em relação à agravante e, neste contexto, impor sejam todas as questões decorrentes do contrato dirimidas no foro da cidade de Vitória poderia impedir que os agravados exerçam seu direito de acesso ao Poder Judiciário. 5. Diante deste panorama, também não procede o argumento do recorrente quanto à aplicabilidade do verbete n. 33 da súmula do c. STJ ao caso destes autos, e isso porque o CDC permite o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo que não seja aquele de domicílio do consumidor, afastando, via de consequência, o verbete sumular, sendo majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de que, neste caso, trata-se de competência de natureza absoluta. 6. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. DES. PRESIDENTE/RELATOR
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014665, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021).

Assim, tomando por base a natureza da medida pleiteada e sua repercussão no âmbito fático,
mantenho a decisão conforme proferida.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.